Tribunal: TJDFT
Processo: 0743351-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. INTERNAMENTO EM UTI PEDIÁTRICA. URGÊNCIA ATESTADA EM RELATÓRIO MÉDICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal - CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à Constituição Federal - CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ).
2. O art. 35-C da Lei 9.656/98 prevê: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. Em complemento, o art. 12, V, “c” do mesmo diploma normativo estabelece: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”.
3. No caso, cumprido o prazo de carência para tratamento urgente e evidenciada a gravidade do quadro da autora, é abusiva a conduta do plano de saúde que negou o tratamento por afrontar a própria natureza do contrato e as expectativas decorrentes da boa-fé objetiva (Súmula 302, STJ). Estão presentes os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência (art. 300, caput, do Código de Processo Civil – CPC).
4. A medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível. Caso o pedido contido na petição inicial seja julgado improcedente, a autora poderá ser compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré. A decisão do juízo que determinou o custeio do tratamento deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.